Tribunal: TJSP
Processo: 0005479-92.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar. Recurso da defesa. 1. Sentenciado condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. 2. A prisão domiciliar para sentenciado que cumpra pena em regime diverso do aberto, por motivo de doença, configura medida excepcionalíssima, a reclamar uma prova indisputável da

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar. Recurso da defesa. 1. Sentenciado condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. 2. A prisão domiciliar para sentenciado que cumpra pena em regime diverso do aberto, por motivo de doença, configura medida excepcionalíssima, a reclamar uma prova indisputável da gravidade da doença e que o sentenciado não pode receber o tratamento no sistema prisional. Situação não desenhada, ao menos por ora. Recurso desprovido, com determinação.